Tribunal: TJBA
Processo: 8050745-90.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050745-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ERNANE DOS SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE
TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
(ART.
33,
CAPUT,
DA LEI
Nº
11.363/
0
6
E ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03
).

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS FIXADAS ANTERIORMENTE. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA.

1.
Trata-se de
H
abeas
C
orpus, com pedido liminar, impetrado por VERONILSON FIRMO GALDINO JÚNIOR (OAB/BA 41.184), no qual aponta como autoridade coatora o M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro,
Dr. Felipe Remonato
.

2.
Emerge dos autos que
o
paciente foi preso em flagrante em 24/03/2021, por volta das 22h00h, na Avenida Itabela, Centro, no Distrito de Trancoso, Porto Seguro, na posse de 11 (onze) pedras de crack, pesando 7,3g (sete gramas e três decigramas) e 16 (dezesseis) pedaços maconha, pesando 39,8g (trinta e nove gramas e oito decigramas), 01 pistola semiautomática, marca TAURUS, modelo PT 938, calibre .380 ACP, de numeração suprimida, com 14 (catorze) cartuchos de munição de calibre .380.

3.
No bojo da ação penal
Nº
0700340-32.2021.8.05.0201, foi concedida liberdade provisória ao Paciente, mediante a fixação de outras cautelares diversas da prisão em 20/05/2021. Ocorre que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 11/12/2023, pelo delito de receptação e foi apontado.

4.
Diante da nova prática delitiva, a pedido do Ministério Público (autos nº 8009557-33.2023.8.05.0201), em 14/12/2023, foi revogada a liberdade provisória e decretada a prisão preventiva relativa aos fatos ocorridos em 24/03/2021 (tráfico de drogas e porte de ilegal de arma de fogo), processados nos autos 0700340-32.2021.8.05.0201.

5.
Conforme o art. 312, §1º, c/c o art. 282, §4º, do CPP, o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares autoriza a decretação da prisão preventiva.

6.
Ademais, restou evidenciado que o Paciente voltou a delinquir durante o gozo da liberdade provisória, havendo notícia de que responde a outra ação penal na 2ª Vara Criminal na mesma comarca (ação nº 0500194-72.2021.8.05.0201), pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, por fatos ocorridos em 16/04/2020, o que demonstra, sem sombras de dúvidas, sinais de contumácia delitiva.

7.
Assim, constatada o descumprimento das medidas cautelares alternativas e, sobretudo a notícia da prática de delitos durante o gozo de liberdade provisória resta consubstanciado o
periculum libertatis
.

8.
Registra-se que a custódia cautelar foi reavaliada e mantida, em 28/05/2024, nos autos 8004119-89.2024.8.05.0201.

9.
Dessarte, é possível inferir que o decreto preventivo está calcada em elementos dispostos nos autos, apresentando fundamentação idônea. Ao revés da argumentação expendida pela defesa, depreende-se da detida análise dos fatos e provas que resta justificada a segregação cautelar com o fim de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

10.
Outrossim, não há que se falar em arrepio ao princípio da presunção de inocência quando configurados os elementos autorizadores da prisão preventiva.

11.
No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso.

12.
Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

13.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de ID 68522220, subscrito pela Dr.ª
Lícia Maria de Oliveira
, pel
o conhecimento e
denegação da ordem.

14.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8050745-90.2024.8.05.0000
, impetrado pela VERONILSON FIRMO GALDINO JÚNIOR
, em favor de
ERNANE DOS SANTOS FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Porto
Seguro
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06